Tribunal: STF
Processo: RHC 55261
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
1. O ART. 109, PAR 2, DA LEI DE FALÊNCIAS, IMPÕE AO JUIZ QUE
FUNDAMENTE O DESPACHO PELO QUAL ELE RECEBE A DENUNCIA POR CRIME
FALIMENTAR. E EVIDENTE QUE TAL EXIGÊNCIA FOI FORMULADA EM LEI PARA O
EFEITO DE COMPELIR O JUIZ A VERIFICAR, ANTES DO MAIS, A VIABILIDADE
DA ACUSAÇÃO. ORA, SE O ACUSADO VEIO A SOFRER CONDENAÇÃO PELA
SENTENÇA DE MÉRITO, QUE OBVIAMENTE SE BASEOU NA PROVA PRODUZIDA NOS
AUTOS, E DE SE CONCLUIR QUE AQUELA EXIGÊNCIA LEGAL FICOU
PREJUDICADA, E O RECLAMAR SUA OBSERVANCIA APÓS A SENTENÇA CONSTITUI
ALGO ENVOLVIDO EM PRECLUSAO.
2. SE O RÉU SE ACHA FORAGIDO, DEVE SER CITADO POR EDITAL.
3. SE O ERRO NO GRAFAR O NOME DO CITANDO, NO EDITAL CITATORIO, NÃO
PREJUDICA A SUA IDENTIFICAÇÃO, E VALIDO ESSE ATO.
4. AO FACULTAR QUE O FALIDO, EM CINCO DIAS, CONTESTE AS ARGUIÇÕES
CONTIDAS NO INQUERITO, O ART, 106 DA LEI DE FALÊNCIA NÃO EXIGE SEJA
ELE INTIMADO PARA ESSE ATO. NEM SE JUSTIFICARIA ESSA INTIMAÇÃO,
PORQUE O INQUERITO, SOBRE NÃO CONSTITUIR OBVIAMENTE QUALQUER AÇÃO
PENAL, NADA MAIS E DO QUE UM PRELIMINAR PROCEDIMENTO SUMARISSIMO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIALIZADA INSTAURADO JUNTO AOS AUTOS DA FALÊNCIA,
COMPOSTO DE PECAS EXTRAIDAS DESSES AUTOS. ISTO E, UM PROCEDIMENTO
QUE TRAMITA PARALELAMENTE AO DO PROCESSO EM QUE O FALIDO E PARTE,
RAZÃO ESTA QUE AUTORIZAVA SE APLIQUE AO DISCUTIDO PRAZO A REGRA DO
ART. 204 DA LEI FALIMENTAR, ISTO E, QUE ELE TRANSCORRE, SEM
INTIMAÇÃO, EM CARTORIO.
5. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.